Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-29.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002522-29.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMILA DA CRUZ ROSA - CPF: 062.699.021-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLISON VIEIRA BRITO - CPF: 042.088.751-27 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), HELIO GARCIA SILVA JUNIOR - CPF: 008.130.901-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM A MERCANCIA - MONITORAMENTO PRÉVIO DO LOCAL COM CONSTATAÇÃO DE INTENSO FLUXO DE PESSOAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, mediante prova testemunhal coerente e harmônica com os elementos materiais, como apreensão de entorpecentes e apetrechos utilizados para o comércio ilícito (dichavador e caixa de balança de precisão), mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, são aptos a embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 8 do TJMT.

3.

A alegação de ser usuária de drogas não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico quando as circunstâncias da prisão, notadamente o monitoramento prévio da residência que constatou intenso fluxo de pessoas em busca de entorpecentes, evidenciam a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

4.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado nos autos que a apelante fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, dedicando-se habitualmente a esta atividade ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por PAMILA DA CRUZ ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 31 de julho de 2020, na Avenida Bahia, n. 2576, Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, a apelante foi presa em flagrante oferecendo/vendendo/expondo à venda, com fins de traficância, um total de 5,42g (cinco gramas e quarenta e duas centigramas) de pasta base de cocaína e 0,40g (quarenta centigramas) de maconha.

Segundo a denúncia, a residência da apelante era conhecida como "Casa do Padrinho", local onde anteriormente José Caldas Bueno Pereira realizava a venda de entorpecentes. Após sua saída do imóvel, a acusada assumiu a responsabilidade pela mercancia de drogas. Após monitoramento do local pela Polícia Civil, que constatou movimentação típica de venda de drogas, foi realizada a abordagem da acusada, sendo encontrada substância análoga à pasta base de cocaína em seu bolso, além de uma caixa de balança de precisão na residência.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, preliminarmente, a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006). (Id. 290271870).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (293171878)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Absolvição/desclassificação/privilégio – Apelante alega ausência de prova para o édito condenatório para o crime de tráfico ilícito de drogas – sustenta em sua defesa, que não ficou comprovado a sua prática de comércio ilícito de entorpecentes, bem como, é usuária de entorpecente, e, portanto, caso não seja acolhida as teses principais, que seja, então, aplicado o tráfico em sua modalidade privilegiada. Parecer - Não acolhimento das teses - Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor do apelante, investigações e diligências realizadas próximo da residência da Apelante, por meio das quais, foi possível constatar o comércio ilícito de drogas realizado pela sentenciada. Habitualidade e prática do crime como meio devida, afasta a aplicação do privilégio.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto. Colenda Câmara Criminal”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, o recurso comporta conhecimento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial n. 410.2.04.2020.008411-01 que confirmou tratar-se de cocaína e maconha, e demais provas orais produzidas nos autos.

No tocante à autoria, verifico que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“
2. Fundamentação

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público em face de Pamila da Cruz Rosa, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Prevê como crime o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a conduta de: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa”.

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador. Droga, no caso, como elemento normativo do tipo, é toda substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, assim considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e listada na Portaria SVS/MS 344, de 12/05/98.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, é crime de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização.

O processo se constituiu e se desenvolveu validamente, bem como estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, razão pela qual passa-se diretamente à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial n. 410.2.04.2020.008411-01, indicando que a substância apresentou resultado positivo para o entorpecente denominado “cocaína”, e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à
autoria
, do conjunto probatório trazido à cognição nos autos, depreende-se que existem provas suficientes para condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Em atenção aos elementos informáticos que instruem o inquérito policial, observo que a abordagem foi motivada após investigações pretéritas, em que a acusada era suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

Os indícios de autoria começaram a emergir conforme relatório técnico n. 31/2020, do Núcleo de Investigação Operacional da Polícia Judiciária Civil (fls. 33, id. 56540306), onde consta que a residência foi monitorada por diversos dias, sendo constatado, segundo o documento, que havia fluxo de pessoas em movimentação típica de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, duas mulheres saíram da residência e passaram a consumir maconha, sendo posteriormente abordadas pelos agentes da Polícia Judiciária Civil. Narra o boletim, também, que os policiais adentraram à residência, sendo que localizaram a acusada Pamila da Cruz Rosa com substância análoga à pasta base de cocaína.

Na fase policial foram inquiridos os investigadores Paulo Suady Ferreira Vieira (fls. 10) e Antônio Nunes de Oliveira Junior (fls. 12), Walisson Vieira Brito (fls. 14) Vania Batista Camargo da Cruz (fls. 17), Kerully Milena da Cruz Rosa (fls. 20), Anne Katleleen da Cruz Rosa (fls. 22), o investigador Hélio Garcia Silva Junior (fls. 24) e a ré Pamila da Cruz Rosa (fls. 27).

Em juízo, a testemunha
ANTONIO
declarou que: “A residência da Pamila já era um local conhecido, visto que o padrasto ou o esposo da mãe dela havia sido preso há pouco tempo pelo crime de tráfico de drogas. Posterior chegou novas denúncias de que o local havia retornado a ter essa prática criminosa e o investigador Hélio começou a fazer um monitoramento, né, tirando foto de pessoas que entravam e saíram do local e tinha uma movimentação considerável. Na data do fato duas moças saíram de dentro da casa, o investigador Hélio estava lá monitorando e começaram a fumar um cigarro com características de substância análoga a maconha. Nesse ato, o investigador Paulo e eu fomos até o local e abordamos essas duas moças na frente ali da residência e de fato elas estavam consumindo maconha. Diante da fundada suspeita de que poderia ter mais entorpecentes na casa, nós fizemos adentramento, a abordagem, e no momento dessa abordagem foi encontrada em Posse da Pâmila pelo investigador Paulo, uma quantia aproximada de 5G de substância análoga pasta base de cocaína. Na residência também foi encontrado uma caixa de uma balança de precisão, um dichavador que é utilizado ali para fazer ali o cigarro da maconha, né? A Pamila negou, disse ser dependente química, né, mas não foi encontrado, por exemplo, uma peça utilizada ali para pasta base, que seria um cachimbo, né, para uso de pasta base. Ela alegou que transformaria a peça base e cocaína. No decorrer ainda que nós estávamos na residência, chegou ali a pessoa de Walisson e foi abordado, se declarou dependente químico e por informações de terceiro, ele foi até a residência para comprar entorpecentes, porque sabia que ali era um local de venda de entorpecentes. Então, diante dessa situação, nós conduzimos eles a delegacia para prestarem depoimentos e apresentar a autoridade policial”.

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento prestado pela testemunha
PAULO SUADY
na fase judicializada, oportunidade em que corroborou o testemunho de Antônio. Asseverou que: “Sim, doutora, então a gente tinha conhecimento que no local tava havendo o tráfico, né, de entorpecentes, a gente já tinha feito uma batida no local, prendido o padrasto dela já uma vez por tráfico e a gente teve informação que ele mudou da residência, mas que lá continuava acontecendo o tráfico de entorpecente. Inclusive o investigador Hélio, que trabalha na delegacia regional, montou campana por algumas vezes lá, além da gente e numa das vezes que ele montou campana, ele visualizou duas pessoas fumando maconha do lado de fora da residência na esquina. Então ele acionou a gente, a gente foi até o local, fez a abordagem das meninas, era uma de 13 anos e a outra se me engano de 17, que era uma irmã da acusada. Então como a gente achou elas de posse de maconha, naquele momento a gente fez decidiu fazer adentrar na residência. Dentro da residência encontrou a Pamila lá, foi perguntado se ela estava com alguma coisa, né, com o objeto, foi quando ela bateu nos bolsos e eu perguntei o que tinha. Ela tinha uma pequena porção de uma pedra, que seria uma pedra de pasta base. Foi feito em busca na residência. Eu não recordo se foi encontrado mais alguma coisa ilícita. Não sei se foi encontrado uma balança, só a caixa de uma balança, né? E durante o período que a gente tava lá, foram chegando pessoas que eram usuários até de entorpecente. A gente decidiu levar um desses usuários como testemunha também”.

Prosseguindo, transcrevo o testemunho feito pelo investigador Hélio Garcia, que realizou o monitoramento da residência destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes: “Sim, recordo, foi uma campana que eu fiz e lá nesse loca, há um uns meses anteriores a gente tinha prendido um outro traficante de drogas. Aí ele foi embora e o movimento naquela casa continuou. Então nós, eu continuei a ficar lá a fazer uma campana. Aí descobri que aquela casa era da enteada e ex mulher desse traficante e eles ainda continuavam a comercializar a droga e a enteada desse traficante ia à tarde buscar a droga em algum lugar e retornava para casa quando ela chegava em casa os usuários emburacavam naquela casa pra fazer o comércio, o uso e em uma tarde, em uma tarde que eu que eu me recordo, eu pedi o apoio pra um pra pros policiais e nesse dia a gente fez a prisão dessas pessoas em flagrante”.

Por fim, a ré, em juízo, negou que traficava drogas e alegou ser usuária. Vejamos: “a minha versão que eu tenho a dizer que eu sim era usuária aquela época que eles me prenderam, que assim eles dizem que meu padrasto era que na verdade, lá realmente era uma boca de fumo e nós não mudou da residência e continuamos morando lá, e sim, nós na época nós éramos sim usuários. Praticamente só a minha mãe que não, mas a minha família que morava na residência todas eram e todo mundo usava a maconha, a substância que foi apreendida, porque praticamente nós éramos usuário. E hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Hoje eu tenho outra vida, sou casada, sou cristã, tenho 2 filhos, trabalho. Na verdade, eu estava no emprego, saí para abrir um novo empreendimento para mim. Meu projeto é trabalhar para mim mesmo e minha vida totalmente hoje é outra. Não tenho nada, não tenho vínculo de antigamente quando foi aconteceu esse fato e esse fato que eu tenho a dizer que sim, eu era usuária. [...] como meu padrasto foi preso lá ficou como boca de fumo, né, só que nós não saímos da residência, continuamos morando lá. Só que todo mundo era usuário mesmo quando meu padrasto vendia, entendeu? [a maconha e a pasta base] era praticamente minha [...] na verdade ele [Walisson] convivia dentro de casa, né? ele sim era usuário, mas ele não comprava, não vendia. Então eu conheço, sim, ele ia, ele ia consumir lá [...] Quando meu padrasto foi preso, nós morávamos na residência, entendeu? Ele saiu da residência e nós continuou morando lá. Só que nós não fazíamos parte da venda, quando ele estava eu só consumia. Eu não vendia”.

Analisando os autos, confrontando fatos e testemunhos, entendo que está comprovado de maneira segura o animus da acusada em praticar o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, comportando, pois, a condenação.

Para além disso, observo que houve a apreensão de elemento contundente que indique o tráfico, a saber, dichavador e caixa de papelão de balança de precisão que encontra-se descrita no termo de exibição e apreensão.

Nunca é demais rememorar a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos. Tal linha de raciocínio, inclusive, foi solidificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n° 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impede consignar que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie, ademais, a alegação da ré de que é usuária de drogas, é tese comum em acusações de tráfico, destarte, não sendo essa alegação, diante de tudo o que já foi colocado, suficiente para rechaçar as evidências de traficância.

2.1 Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, razão não há para a aplicação do referido instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “não dedicação à atividade criminosa”. A respeito do tema, destacam-se as lições de Renato Brasileiro de Lima, Cleber Masson e Vinícius Marçal:

O terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. (...) Da mesma forma, se o indivíduo foi flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado à atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas. Conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Manual de Legislação Criminal Especial
. 10a ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 1279, destaques do autor).

De mais a mais, tem-se decidido que a apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade de natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecente pelo agente evidenciará sua “habitualidade delitiva” e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena. De fato, não é crível que alguém, por exemplo, “surpreendido com 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justificaria o afastamento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.” (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius.
Lei de Drogas: Aspectos Penais e Processuais
. 3a ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. Ed. digital).

No caso posto, as circunstâncias indicam que a ré não possuía trabalho lícito, somado à apreensão de apetrechos que comprovam a traficância e, ainda, o relatório técnico que identifica o alto fluxo de pessoas na residência da acusada, são elementos que revelam que a acusada fazia do tráfico seu meio de vida.

Assim, inaplicável o tráfico em sua modalidade privilegiada.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo
procedente
a denúncia para condenar o réu
PAMILA DA CRUZ ROSA
pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.”

Com efeito, o relatório técnico n. 31/2020 do Núcleo de Investigação Operacional da Polícia Judiciária Civil atesta que a residência da apelante foi monitorada por vários dias, sendo constatada movimentação típica de tráfico de drogas, com fluxo constante de pessoas.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os investigadores ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR e PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, confirmaram que a residência da apelante era conhecida como ponto de venda de drogas e que, durante o monitoramento do local, observaram movimentação típica de traficância. Segundo os policiais, no dia dos fatos, duas mulheres saíram da residência e começaram a consumir maconha, sendo que, após a abordagem, adentraram ao imóvel e localizaram a acusada com substância análoga à pasta base de cocaína.

O investigador HÉLIO GARCIA SILVA JUNIOR, que realizou o monitoramento da residência, confirmou que o local era alvo de constante vigilância por ser ponto de venda de drogas, relatando que presenciou a apelante saindo para buscar entorpecentes e, após seu retorno, usuários frequentarem o local.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos entre si. Nesse sentido, inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Orientativo n° 8: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal".

Ademais, foram apreendidos na residência objetos comumente utilizados para a prática do tráfico, como dichavador e caixa de balança de precisão, elementos que reforçam a finalidade de mercancia dos entorpecentes.

A versão apresentada pela apelante, de que seria apenas usuária de drogas e não traficante, não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora tenha confessado o uso de entorpecentes, os elementos circunstanciais - como a quantidade e forma de acondicionamento da droga, os instrumentos apreendidos e o monitoramento realizado pela polícia civil - indicam que as substâncias eram destinadas à venda.

Portanto, as provas produzidas são robustas e convergentes no sentido de confirmar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DA PLEITEADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006

A defesa sustenta que a conduta da apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Para a configuração do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, é necessário que a substância entorpecente seja destinada exclusivamente ao consumo pessoal do agente, o que não se verifica no caso em análise.

Como já exposto, as circunstâncias que envolveram a prisão da acusada - como o monitoramento prévio do imóvel que constatou intenso fluxo de pessoas em busca de drogas, a apreensão de objetos utilizados na traficância (dichavador e caixa de balança de precisão), bem como os depoimentos dos policiais que participaram da operação - demonstram de forma inequívoca que a droga apreendida destinava-se à comercialização.

Conforme relatado pelos policiais que atuaram na diligência, a residência da apelante era conhecida como ponto de venda de drogas e recebia constantemente usuários para aquisição de entorpecentes. Tal circunstância, somada aos demais elementos de prova, afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Nesse contexto, a alegação de ser usuária de drogas não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico, uma vez que é comum a figura do "traficante-usuário", ou seja, aquele que, além de fazer uso de entorpecentes, também se dedica à sua comercialização.

Assim, mantenho a condenação da apelante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

3. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, conhecido como "tráfico privilegiado".

Referido dispositivo estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e não ostente maus antecedentes, as circunstâncias fáticas demonstram que ela se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida.

Conforme apurado durante as investigações, após a prisão de seu padrasto (José Caldas Bueno Pereira), que anteriormente realizava a venda de entorpecentes no local, a apelante assumiu a responsabilidade pelo comércio ilegal de drogas. O relatório técnico no 31/2020 comprova que a residência era monitorada há dias, sendo observado intenso fluxo de pessoas em busca de entorpecentes, com características típicas de ponto de venda de drogas.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais confirmam que a apelante vinha exercendo a atividade de traficância de forma habitual, recebendo constantemente usuários em sua residência para a compra de drogas, o que evidencia uma dedicação às atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a dedicação à atividade criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, não sendo necessária a existência de condenações anteriores para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Portanto, considerando que restou demonstrado nos autos que a apelante se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida, não faz jus à causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025